Tribunal: TJSP
Processo: 1023453-37.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8.000,00 – Não acolhimento – O atraso do voo de Campinas para Brasília decorreu do mau tempo – Hipótese que exclui a responsabilidade da ré

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8.000,00 – Não acolhimento – O atraso do voo de Campinas para Brasília decorreu do mau tempo – Hipótese que exclui a responsabilidade da ré - A ré forneceu hotel, alimentação e hospedagem, e realocou a autora em voo no dia seguinte – Caso que configura mero aborrecimento - Inexistência de dano moral.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023453-37.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAELA
DRUMOND DE MORAES, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023453-37.2019.8.26.0003 -Voto no 31641
2
Apelação Cível no 1023453-37.2019.8.26.0003
Apelante: Rafaela Drumond de Moraes
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A
Juíza: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 31641

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença
que julgou improcedente a ação
Pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral de R$ 8.000,00 Não acolhimento O
atraso do voo de Campinas para Brasília decorreu
do
mau
tempo

Hipótese
que
exclui
a
responsabilidade da ré - A ré forneceu hotel,
alimentação e hospedagem, e realocou a autora em
voo no dia seguinte
Caso que configura mero
aborrecimento - Inexistência de dano moral.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
102/104) que julgou improcedente a ação indenizatória1, ajuizada
por Rafaela Drumond de Moraes em face de Gol Linhas Aéreas
S/A, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
A autora ajuizou a ação sustentando
1 Valor da causa: R$ 8.000,00, em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 03/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023453-37.2019.8.26.0003 -Voto no 31641
3
que contratou os serviços da ré para a realização de viagem de
Campinas/SP para Porto Alegre/RS, com conexão em Brasília/RS,
com saída prevista para as 17h50min do dia 13.11.2019 e chegada
no mesmo dia, às 23h25min.
Porém, o primeiro voo atrasou, o que
resultou na perda da conexão em Brasília. A autora foi realocada
em voo de outra companhia aérea que partiu no dia seguinte, às
06h30min, e chegou ao destino às 9h, com nove horas e trinta e
cinco minutos de atraso em relação ao horário inicialmente previsto.
A viagem tinha objetivo profissional
assistir uma palestra no dia 14.11.2019, das 8h às 10h30min, na
Câmara do Comércio de Porto Alegre, e a autora perdeu a palestra.
Em razão dos fatos narrados, a autora
requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Na contestação a ré alega que os
supostos transtornos ocorreram em razão do mau tempo em
Campinas e que a ré prestou a devida assistência, disponibilizando
voucher de alimentação, hotel e transfer, além de um novo voo,
cumprindo com a Resolução 400 da ANAC.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
r.
sentença
de
improcedência da ação.
Nas razões de apelação, a autora
requer a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023453-37.2019.8.26.0003 -Voto no 31641
4
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos, corretamente concluindo pela improcedência da ação:
“O
feito
comporta
julgamento
antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil, pois a matéria debatida nos autos é
primordialmente de direito, restringindo-se a fática a
documentos,
sendo
desnecessária
a
produção de
qualquer prova em audiência.
No caso em comento, a requerida não
impugnou o cancelamento do voo contratado e o atraso de
mais de 9 horas narrado pela requerente, assim como a
remarcação para o dia seguinte.
Porém, a requerida comprovou que a
situação se deu em razão do mau tempo, conforme se
verifica dos registros do METAR, bem como pelo VRA da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023453-37.2019.8.26.0003 -Voto no 31641
5
ANAC apresentados com a defesa (fl. 46/47).
Vê-se, pois, que os passageiros
embarcaram na aeronave no horário previsto, mas não foi
concedida autorização para decolagem, em razão de
medida de segurança, situação que configura fortuito
externo e não interno.
Finalmente,
a
ré
comprovou
o
cumprimento integral das diretrizes da ANAC no que tange
à assistência material prestada ao autor, consoante se
depreende de fls. 51 (art. 27 da Resolução 400 da ANAC).
De rigor, portanto, reconhecer a
existência de caso fortuito externo capaz romper o nexo
causal, o que exclui a responsabilidade da requerida”.
Ressalte-se que a responsabilidade
pelo atraso do voo não pode ser imputada à ré, porque ela não
podia evitar o mau tempo no aeroporto de Campinas. Além disso, a
companhia aérea prestou assistência material à autora, fornecendo
hotel, transporte e alimentação.
Sendo assim, era mesmo de rigor a
improcedência da ação.
A propósito, segue precedente desta
C. Câmara:
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
morais. Cancelamento do voo em razão das condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023453-37.2019.8.26.0003 -Voto no 31641
6
meteorológicas. Motivo de força maior que afasta a
responsabilidade do transportador. Exegese dos artigos
734 e 737, do Código Civil. Inocorrência, no caso, de
efetivos danos morais, mas de meros aborrecimentos
cotidianos. Obrigação de indenizar não configurada. Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária”.
(TJSP; Apelação Cível 1018563-55.2019.8.26.0003;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de
Registro: 11/05/2020).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença, a cargo da autora
apelante, para 15% sobre o valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator